Tribunal: TJMT
Processo: 0000459-82.2015.8.11.0102
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Vice-Presidência
Processo Judicial Eletrônico – PJe
Recurso Especial n. 0000459-82.2015.8.11.0102
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por BANCO DAYCOVAL S/A, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado (id 18179957):
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULOS EXECUTIVOS CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DUPLICATA RECEBIDA POR ENDOSSO-MANDATO – PROTESTO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA REQUERIDA – SÚMULA 476 DO STJ - DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – RECURSO PROVIDO.
Nos termos da Súmula 476 do STJ, “o endossatário de título de crédito por endosso-mandato só responde por danos decorrentes de protesto indevido se extrapolar os poderes de mandatário”, o que se verificou no caso dos autos.
O protesto indevido do nome dos autores configura ato ilícito e enseja danos morais indenizáveis, cuja caracterização prescinde da existência de conduta dolosa ou culposa.
A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.” (APELAÇÃO CÍVEL n. 0000459-82.2015.8.11.0102, Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/10/2019).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (id 26319973).
Alega violação ao art. 85, §2o do CPC, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que o valor dos honorários devem ser fixados no patamar entre 10% e 20% sobre o valor da condenação.
Recurso tempestivo (id 28663455).
Contrarrazões (id 33038463).
Instada a efetuar o recolhimento em dobro das custas processuais a parte se desincumbiu da obrigação (id 28558997).
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no art. 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
No presente Recurso Especial, a parte Recorrente defende a violação ao art. 85, §2o do CPC, ao argumento de que os honorários advocatícios só deve ser fixado no patamar entre 10% e 20% sobre o valor atualizado da causa, quando não for possível mensurar o proveito econômico obtido.
De fato, observa-se que, aparentemente, o recurso de embargos declaratórios foi omisso, não se pronunciando sobre os pontos acima destacados pela recorrente, os quais são relevantes à solução da lide, sendo suficientes para afrontar o disposto no artigo 1.022 do CPC.
Em interpretação conjunta do art. 1.034, parágrafo único, do CPC/2015 e Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 17 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII